Tribunal: TJDFT
Processo: 0006653-72.2016.8.07.0006
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ESTELIONATO. RÉU CITADO POR EDITAL. PROCESSO SUSPENSO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXCEPCIONALIDADE. PROVA TESTEMUNHAL. PERECIMENTO. LEI No 13.964/2019. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL NO TEMPO. DENÚNCIA OFERTADA E RECEBIDA. AÇÃO PENAL EM CURSO. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE PRESENTE QUANDO OFERTADA DENÚNCIA. DESNECESSIDADE DE REPRESENTAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A antecipação da prova oral é determinada pelos princípios da economia processual e da razoabilidade, sem prejuízo da repetição da prova, caso fique demonstrada a necessidade.
2. A demora na prestação jurisdicional, em razão das tentativas de citação dos acusados por carta precatória, acarretou uma demora indesejada à efetividade da Justiça. Veja que o suposto crime de estelionato ocorreu em 30/07/2015 e a denúncia foi recebida em 19/12/2016, prosseguindo a ação penal sem a oitiva das testemunhas até os dias atuais.
3. Excepcionalmente é possível a produção antecipada da prova, em razão do longo decurso de tempo, que certamente prejudicaria a memória sobre os acontecimentos.
4. A Lei no 13.964/2019 modificou o artigo 171, do Código Penal, alterando a natureza de sua ação penal para de pública incondicionada para pública condicionada a representação, salvo as exceções que enumerou, as quais se referem à vítima, quais sejam, quando for a Administração Pública, direta ou indireta;criança ou adolescente; pessoa com deficiência mental; ou maior de 70 (setenta) anos de idade ou incapaz.
5. Trata-se de evidente condição de PROCEDIBILIDADE (representação que autoriza a denúncia) e não PROSSEGUIBILIDADE (representação que autoriza o prosseguimento da ação penal), visto que além da referida Lei expressar que somente se “procede” e não também “prossegue”, nada dispõe a respeito de manifestação do ofendido quando já oferecida a denúncia e iniciada a ação penal, tal qual se entende quanto à Lei 9.099/95, que em seu artigo 88 estabeleceu que “depende de representação a ação penal”.
6. Na hipótese concreta, a Lei restritiva da ação penal passou a vigorar em 23/01/2020, quando a denúncia já havia sido oferecida e recebida, portanto iniciada a ação penal, descabendo nova admoestação da vítima para o prosseguimento da ação penal, sob pena de transmudar-se a condição de procedibilidade constante da Lei em condição de prosseguibilidade.
7. Outra seria a situação jurídica se a denúncia não tivesse sido oferecida e a nova Lei referida tivesse alcançado o seu vigor, quando necessário seria a intimação da vítima para, querendo, representar no prazo decadencial, este contado a partir da vigência da nova Lei.
8. Recurso conhecido e desprovido.